Tribunal: TJMT
Processo: 0019128-22.2008.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019128-22.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CELESTE ODONTO LTDA - ME - CNPJ: 57.108.904/0005-86 (APELADO), DANILO HORA CARDOSO - CPF: 320.394.358-16 (ADVOGADO), LEANDRA TOFANO PADOVANI - CPF: 267.787.908-57 (APELADO), FABIO LUIS TOFANO PADOVANI - CPF: 214.726.138-64 (APELADO), EDSON FREITAS DE OLIVEIRA - CPF: 065.051.848-99 (ADVOGADO), CELESTE PADOVANI - CPF: 316.036.298-15 (APELADO), MASSA FALIDA DE CELESTE ODONTO LTDA (APELADO), FRANCISCO BARIANI GUIMARAES - CPF: 420.545.848-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALÊNCIA DO EXECUTADO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE DE PENHORA EM SEDE DE EXECUTIVO FISCAL – ART. 6º, § 7º-B DA LEI N. 11.101/2005 – NECESSÁRIA DELIBERAÇÃO PELO JUÍZO DA FALÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não se sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento, nos termos do artigo 29 da Lei n.º 6.830/80 e do artigo 187 do Código Tributário Nacional”. (N.U 0035746-66.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 03/03/2020)”

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S):

MASSA FALIDA DE CELESTE ODONTO LTDA e OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0019128-22.2008.8.11.0041 ajuizada em face de MASSA FALIDA DE CELESTE ODONTO LTDA e OUTROS, que extinguiu a execução fiscal sem resolução.

Como causa de pedir recursal, sustenta a impossibilidade de impor à fazenda pública a habilitação de seus créditos junto ao auto falimentar.

Relata que “
não lhe pode ser imposto a utilização dessa via, ainda mais com extinção da execução fiscal, antes da concretização da habilitação de seu crédito, SOB PENA DE FLAGRANTE OFENSA AO ARTIGO 187 DO CTN E 29 DALEF
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão do juízo singular.

A parte requerida apresentou contrarrazões em id. 118864968, requerendo o desprovimento do recurso.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, trata-se de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0019128-22.2008.8.11.0041 ajuizada em face de CELESTE ODONTO LTDA e OUTROS, que extinguiu a execução fiscal sem resolução.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada, em 12/08/2008, execução fiscal pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de CELESTE ODONTO LTDA e OUTROS, na qual visa o recebimento de crédito no valor
R$ 281.754,43,
vigente a época
.

A empresa executada comunicou aos autos a convolação da recuperação judicial em falência (id. 118864044, pág. 13).

O juízo
a quo
extinguiu a execução fiscal e esclareceu que a exequente deveria habilitar seu crédito junto ao processo de falência.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, a Lei n. 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial, a extrajudicial e a Falência do Empresário e da Sociedade Empresária) estabelece a possibilidade da constrição de bens, ressalvada a competência do juízo da falência para determinar a substituição de eventuais bloqueio de bens que recaiam sobre bens de capital essencial à atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial,
in verbis:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

[...]

§ 7º-B.
O disposto nos incisos I, II e III do
caput
deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do
art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, observado o disposto no
art. 805 do referido Código
.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)
(g.n.)

Aliado a isso, os artigos 187 do CTN e

29 da LEF, dispõe que o crédito tributário não está sujeito a habilitação em falência, como se vê:

Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento.

Art. 29. A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento

Log
o, não há que se falar em extinção do trâmite dos executivos fiscais, não importando inclusive a natureza do crédito executado, uma vez que a penhora nessa modalidade de execução é permitida, cabendo apenas submeter ao juízo universal da Recuperação Judicial os atos constritivos ou de alienação fiduciária para a devida avaliação e deliberação.

Nesse sentido, é posicionamento deste Sodalício:

DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – NORMA GERAL QUE NÃO ABSORVE A ESPECÍFICA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.

A decretação de falência não obsta o prosseguimento, tampouco impõe a extinção, das Execuções Fiscais, já que esta é regida por lei específica, sendo que aplicar norma contrária ao estipulado, viola o princípio da especialidade.

(N.U 0007901-11.2003.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALÊNCIA DO EXECUTADO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SUJEIÇÃO A CONCURSO DE CREDORES OU HABILITAÇÃO EM FALÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 187 DO CTN E ARTIGO 29 DA LEF - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não se sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento, nos termos do artigo 29 da Lei n.º 6.830/80 e do artigo 187 do Código Tributário Nacional.

(N.U 0030908-46.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALÊNCIA DO EXECUTADO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SUJEIÇÃO A CONCURSO DE CREDORES OU HABILITAÇÃO EM FALÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 187 DO CTN E ARTIGO 29 DA LEF - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não se sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento, nos termos do artigo 29 da Lei n.º 6.830/80 e do artigo 187 do Código Tributário Nacional. (N.U 0035746-66.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 03/03/2020)”

Diante disso, o prosseguimento do executivo fiscal é medida que se impõe, cabendo apenas ao juízo universal da falência a deliberação sobre eventual constrição.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento,
para reformar a sentença, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023